Tribunal: TJDFT
Processo: 0721804-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721804-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Jorge Onofre Medeiros Sobrinho Agravado: Serpros Fundo Multipatrocinado D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jorge Onofre Medeiros Sobrinho contra a decisão, proferida por este Relator (Id. 37070209), que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 36898935) o recorrente afirma que ocorreram contradições na decisão embargada. Aduz, nesse sentido, que o risco ao resultado útil do processo foi demonstrado, tendo em vista que o Juízo singular determinou, nos autos do processo de origem, que o credor desse prosseguimento ao incidente liquidação de sentença, o que poderia ocasionar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, em relação à necessidade de realização de nova perícia com a finalidade de identificar o valor do crédito pretendido. Por essas razões, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que sejam corrigidas as contradições apontadas. O embargado Serpros Fundo Multipatrocinado ofertou contrarrazões (Id. 37692466), ocasião em que postulou pelo desprovimento do recurso, além da fixação de multa em desfavor do recorrente, sob o fundamento de que os embargos de declaração veiculam expediente manifestamente protelatório. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material na respectiva decisão judicial. Convém esclarecer que a contradição passível de correção por intermédio dos embargos de declaração é a de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos componentes do ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos, pois trata-se de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. Alega o recorrente que a decisão impugnada revela a ocorrência de contradição, por entender que o risco ao resultado útil do processo foi demonstrado. Sustenta, nesse sentido, que o Juízo singular determinou, nos autos do processo de origem, que o credor desse prosseguimento ao incidente de liquidação de sentença, o que poderia ocasionar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto pelo ora embargante, em relação à necessidade de realização de nova perícia com a finalidade de identificar o valor do crédito pretendido. Em verdade não há, no presente caso, qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Na decisão impugnada foi devidamente esclarecido que a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a "probabilidade de provimento do recurso" (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Nesse sentido foi ressaltado que “a regra prevista no art. 480 do CPC enuncia que poderá haver, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia nos casos em que a matéria controvertida não estiver suficientemente esclarecida”. No caso em análise foi possível verificar que os critérios a serem utilizados para o cálculo do valor devido pela entidade ora embargada foram expressamente expostos na sentença. Além disso, também foi destacado que o referido cálculo foi efetivado por dois expertos, sendo um deles especialista em ciências atuariais, e, o outro, em contabilidade. Aliás, a conclusão oferecida pelo segundo laudo pericial converge com a conclusão constante no último laudo complementar apresentado pelo primeiro perito, tendo em vista que a diferença de valores coincide com a mera atualização do montante devido até a data de elaboração do segundo laudo, como bem observado pelo Juízo singular. Ademais, foi esclarecido que não foram apresentados pelo recorrente elementos objetivos específicos com o objetivo de demonstrar a alegada incorreção no cálculo formulado pelo segundo experto, “tendo o Juízo singular considerado suficientemente esclarecida a matéria controvertida, o que evidencia a desnecessidade de realização de nova perícia” (Ressalvam-se os grifos). Nesse contexto foi observado que ambas as partes tiveram oportunidade de exigir esclarecimentos a respeito do laudo pericial e o segundo experto designado, ao oferecer laudo complementar, ratificou as conclusões ali explicitadas, tendo confirmado a quantia devida, resultante da utilização dos critérios previamente determinados na sentença. Por essas razões ficou evidente a ausência de “probabilidade de provimento do recurso”, tendo sido dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Percebe-se, assim, que não merecem acolhimento os argumentos articulados pelo recorrente a respeito da ocorrência das alegadas contradições. A regra prevista no art. 1026, § 2o, do CPC, enuncia que nos casos em que for verificada intenção manifestamente protelatória veiculada nos embargos de declaração, o embargante deve ser condenado ao pagamento, ao embargado, de multa não excedente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. No caso em análise observa-se que o embargante apenas manifestou seu inconformismo com o resultado do ato decisório impugnado, ao sustentar que estariam demonstrados os requisitos objetivos para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Assim, ausente o caráter protelatório dos embargos de declaração interpostos contra a referida decisão, deve ser afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator